Tribunal: TJBA
Processo: 8101102-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101102-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAILANE CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Kailane Cristina dos Santos Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 8101102-71.2024.8.05.0001, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alegou desconhecer os débitos inscritos em seu nome, referentes a supostos contratos de “Ourocard Fácil Visa”, “Cheque Especial Classic” e “BB Crédito Automático”, afirmando não ter celebrado qualquer ajuste com a instituição financeira. O réu apresentou telas sistêmicas, declarações de cessão de crédito e cláusulas gerais, mas não juntou contrato assinado ou documentos comprobatórios da contratação. A sentença reconheceu a inexistência de prova suficiente da parte autora e julgou improcedente a demanda, condenando-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se houve comprovação da relação jurídica entre as partes apta a legitimar a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e, em caso negativo, se é devida a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Incide à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

4.
Cabia ao réu comprovar a regular contratação e a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. A juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, declarações de cessão de crédito e cláusulas gerais desacompanhadas de instrumento contratual assinado ou prova idônea da anuência da consumidora não se mostra suficiente para demonstrar a constituição válida da obrigação.

5.
Ausente prova da relação jurídica, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão das anotações restritivas.

6.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, por decorrer do próprio ato ilícito. Inexistindo anotação anterior legítima, não se aplica a Súmula 385 do STJ.

7.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00.

8.
Indevida a indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação de desembolso ou prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe ao fornecedor comprovar a regular contratação que deu origem ao débito, não sendo suficientes telas sistêmicas unilaterais para tal finalidade.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, quando inexistente anotação legítima anterior.”

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
8101102-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,

KAILANE CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE
,
e Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça